Tribunal: TJPA
Processo: 0004242-83.2017.8.14.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004242-83.2017.8.14.0052

RECORRENTE: BENEDITO RODRIGUES TOME

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. homicídio simples. Pedido de absolvição sumária e desclassificação. Alegações de ausência de animus necandi e de legítima defesa. Ausência de prova inconteste. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Benedito Rodrigues Tomé contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121 do Código Penal), por fatos ocorridos em 09/07/2017, que resultaram na morte de Nerivan de Jesus Silva Marinho. A defesa requereu absolvição sumária, com fundamento na legítima defesa (art. 415, IV, do CPP). Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legítima defesa se mostra incontroversa a ponto de justificar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se há certeza da ausência de animus necandi, apta a ensejar a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

4.

A materialidade do crime encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência e no laudo de necropsia acostados aos autos.

5.

Os indícios de autoria encontram sede nos depoimentos de testemunhas e no próprio interrogatório do réu, que admitiu ter desferido a facada, embora alegue ter agido em legítima defesa.

6.

As alegações de legítima defesa e de ausência de animus necandi não estão comprovadas de forma incontestável. As circunstâncias do delito, levantam dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da excludente e do dolo, que devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, arts. 121, §2º, VI e §2º-A, I; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 876.318/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; TJPA, RESE nº 0800352-77.2020.8.14.0059, Rel. Pedro Pinheiro Sotero, j. 03.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por

BENEDITO RODRIGUES TOME
, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121 do Código Penal (ID 16772281).

Em suas
razões
, pede sua absolvição sumária, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, com base no art. 415, IV do Código de Processo Penal, sem prejuízo do reconhecimento do excesso culposo previsto no p. único do art. 23 do Código Penal. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de homicídio simples para o de lesão corporal seguida de morte, tendo em vista que o réu jamais desejou o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo (ID 16772288).

A Promotoria de Justiça, em suas
contrarrazões
, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (ID 16772291).

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 17112492).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 19874687).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta da denúncia (ID 16772086):

“(...) no dia 09.07.2017, por volta das 22 horas, NERIVAN DE JESUS SILVA MARINHO foi vítima de crime de homicídio praticado pelo denunciado.

Segundo relatos da testemunha Helhinio Oliveira da Silva, no dia dos fatos, estava deslocando-se para o bar do Espeta pela Rua Raul Rosa, momento que encontrou o denunciado correndo em disparada, portando na mão direita uma faca de açougueiro. Ao continuar sua caminhada, se deparou com um aglomerado de pessoas no meio da rua observando a vítima ensanguentada caída no chão.

No dia dos fatos, e por volta de 12 horas, a vítima chegou no bar que funciona na residência da testemunha Edilson dos Nascimento Freitas e começou a ingerir bebida alcoólica. Por volta das 17 horas, Benedito chegou no local, sob efeito de álcool e logo após, começou uma discussão entre a vítima e o denunciado.

A testemunha Edilson do Nascimento Freitas, fls. 28, ouviu a discussão e após algum tempo, recebeu a informação que o denunciado havia esfaqueado por Nerivan de Jesus, o qual não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito.

A testemunha Natalino Souza Marinho, genitor da vítima, fls. 29, encontrava-se em sua casa, quando recebeu a notícia que seu filho havia sido morto na rua Raul Rosa. Em seguida, direcionou-se até o local do crime para confirmar a veracidade dos fatos e, ao chegar, viu seu filho morto no meio da rua e foi informado que populares que o denunciado teria sido o autor crime. Soube que no dia fatos Bené foi comprar cerveja fiado em frente ao sítio do cidadão conhecido como Laercio e por não conseguir, passou a esganar o filho da dona do bar em questão, momento em que Nerivan chegou e viu toda a situação e empurrou o denunciado, que verbalizou: “Isso não vai ficar assim! Tu vais ver só” (textuais).

O denunciado, não foi interrogado, pois depois de ter cometido o crime, evadiu-se do local e se encontra em local incerto e não sabido. (...)”

São os fatos.

Como relatei, a defesa pede a absolvição sumária do recorrente, sob alegação de que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, por ausência de
animus necandi
.

Os pleitos não procedem.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, a materialidade do delito, embora não contestada, encontra sede no
Boletim de Ocorrência Policial
registrado no dia seguinte ao fato (Num. 60355595 - Pág. 6) e no
Laudo de Necropsia 2017.02.000671-TAN -
Num. 60355595 - Pág. 13.

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos prestados em juízo, inclusive o do próprio recorrente, vejamos (conforme constam dos autos e foram transcritos na decisão guerreada):

A testemunha da acusação
Helinho Oliveira da Silva
afirmou em Juízo que não estava no momento do crime no bar; que foi ver o corpo e estavam falando lá que foi o Benedito o autor do crime; que conhecia a vítima e o réu; que não lembra o motivo da facada;
que quando chegou no local a vítima ainda estava viva; que ouviu quando a vítima falou que foi o ‘Bené’ (denunciado) quem o esfaqueou;
que não lembra o local da facada; que depois do crime não viu mais o réu; que a vítima não chegou a ir pro hospital; que a vítima morreu no local; que no caminho quando ia pro bar, viu o ‘Bené’ no caminho, montando num carro e sair; que mora perto da casa do réu; que viu o ‘Bené’ com um negócio branco e acha que era uma faca; que ‘Bené’ vinha correndo; que depois foi mais adiante e viu a multidão e o Nerivan ainda vivo no bar e ouviu ele dizer que foi o ‘Bené’.

A testemunha de defesa
Maria José do Socorro Nascimento
afirmou em Juízo que não conhece o Nerivan;
que estava com o Benedito no dia dos fatos
; que viu o Nerivan no bar e numa festa que ele varou com uma faca; que viu o Nerivan duas vezes no dia; que estava com o Bene no bar; que quando chegaram no bar o Nerivan já estava lá, devia ser umas 19/20h; que tomou umas 3 cervejas e chamou pra ir embora; que deram muita porrada nele; que o Nerivan foi pra cima pra bater; que o Benedito correu; que o Nerivan estava com o filho da Dilma (Junior); que Benedito foi embora; que fomos pra uma festa próxima; que a vítima chegou de bicicleta e uma faca; que chegou só um Nerivan de bicicleta sozinho; que Nerivan chegou com uma faca furando o Benedito; que Benedito tomou a faca e furou ele; que Benedito tomou pra se defender; que só enxergou o Nerivan, não viu outras pessoas com ele; que na festa tinha bastante gente; que o Nerivan cortou no braço o Benedito; que o Benedito correu e eu fiquei no local; que eu não esperava que ia acontecer.

A testemunha de defesa
Wagner Moreira da Silva
(conhecido como Zebra)
não presenciou os fatos
e afirmou em Juízo que é tio materno do Nerivan; que conhece o réu dos bares; que o Nerivan quando bebia era confuseiro; que o Benedito era calmo e tranquilo; que os dois tinham uma confusãozinha; que o Nerivan correia atrás do Benedito; que não sabe explicar a rixa dos dois; que o Benedito morava com a mãe dele; que depois da morte do Nerivan não teve notícias do Benedito; que Nerivan morava com a mulher dele, perto da casa do pai.

O réu
BENEDITO RODRIGUES TOME
em seu interrogatório judicial
admitiu ser o autor da facada que levou a vítima a óbito
, porém alega legítima defesa. (...)

QUE em 2017 estava na casa de seu pai; que conhecia a vítima apenas de vista; que no dia do fato, estava bebendo no bar e que a vítima chegou no local lhe agredindo; que eles tinham uma rixa, porque o réu negou dar uma cerveja do bar do pai do depoente à vítima; que após o réu foi a uma festa por volta das 19hs; que a vítima chegou com uma faca e começou a agredir o réu; que o réu conseguiu tomar a faca da vítima e cerca de 04 pessoas tentaram conter o réu; que o réu tentou se defender com a faca; que não sabe a quem atingiu com a faca; que logo em seguida fugiu pela mata; que fugiu porque temeu por sua vida;
que algumas pessoas foram até a casa do pai do depoente; que acredita que o a vítima não foi com sua cara; que levou 03 facadas; que uma colega, MARIA, presenciou; que WAGNER não presenciou os fatos; que não sabe a idade da vítima, pois somente a conhecia de vista. Dada a palavra ao Ministério Público, respondeu que: saiu de São Domingos porque foi ameaçado; que algumas pessoas invadiram a casa do pai do réu; que não procurou a polícia para relatar as ameaças sofridas; que a vítima estava com faca e os demais companheiros desarmados; que desarmou a vítima; que acredita que somente conseguiu desarmar a vítima com a ajuda de Deus; que não procurou atendimento médico porque teve que fugir dos populares; que se curou sozinho em casa, na roça. Franqueada a palavra à Defesa, respondeu que: no dia do fato, estava no bar e a vítima chegou depois; que a vítima foi até o réu e discutiu com este; que no primeiro momento, resolveu não revidar porque a vítima estava acompanhado de um amigo e não dava conta com dois; que a noite na festa, o réu chegou e já foi em direção do réu, para agredi-lo; que o a vítima estava com mais 03 amigos; que ele começou a se defender e a faca da vítima caiu no chão; que o réu juntou a faca para se defender; que os colegas da vítima tentaram continuar agredindo o réu mas este conseguiu fugir; que a vítima costumava procurar briga com o réu.

Ao decidir, o magistrado assim registrou:

“(...) Em que pese a argumentação da defesa acerca da ausência de
animus necandi
, entendo que o caderno processual não reflete essa certeza. Do contrário,
da maneira que os golpes foram perpetrados, e diante da palavra da testemunha ocular, não há que se acolher nesta fase a tese de impronúncia
. (...)”

A decisão não merece reparos, encontrando-se suficientemente fundamentada e ancorada no caderno processual, não havendo que se falar em absolvição, impronúncia ou desclassificação.

O conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

Em que pese a defesa afirme que o recorrente agiu em legítima defesa e que não possuía
animus necandi
, as afirmações não são imunes de dúvidas, não sendo possível, neste momento, atingir a certeza de que o réu usou moderadamente os meios necessários para se defender, devendo, a tese defensiva, ser apreciada pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000198-55.2009.8.14.0002 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

“(...) Se a legítima defesa alegada não aflora de maneira clara e inequívoca, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, deve o acusado ser submetido ao Conselho Popular, posto que provada a materialidade, bem como a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, independente das alegadas condições pessoais favoráveis do recorrente. Pronúncia que se impõe. Recurso conhecido, porém, improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 154.901, Rel. Desa. Vânia Bitar, julg. em 15/12/2015)

Portanto, as teses defensivas, de excludente da legítima defesa e de ausência de
animus necandi
, não restaram comprovadas de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/06/2025